Tribunal: TJSP
Processo: 2248558-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Substituição do cárcere por prisão domiciliar - Não acolhimento – Situação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Substituição do cárcere por prisão domiciliar - Não acolhimento – Situação excepcional – Paciente que ostenta outras condenações em foi presa em flagrante na companhia da filha maior de 18 anos de idade - Redação do artigo 318-A que não alterou o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida, nos termos do HC Coletivo 143.641/SP – Precedentes - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.